Tribunal: TJES
Processo: 5008329-43.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008329-43.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PATRICK AUGUSTO DA PENHA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5008329-43.2025.8.08.0000

REQUERENTE: PATRICK AUGUSTO DA PENHA

Advogado do(a) REQUERENTE: JESSICA PEREIRA MARINHO - ES31745-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL: ACOLHIDA. MÉRITO: DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE QUADRILHA OU BANDO (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PENA-BASE.
MANUTENÇÃO.
ATENUANTES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. ASSOCIAÇÃO ARMADA. APLICAÇÃO DE LEI MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada com o propósito com o objetivo de desconstituir o v. acórdão proferido pelo Colegiado da Egrégia Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se, assim, a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o requerente fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 28 (vinte e oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 94 (noventa e quatro) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de rediscussão da dosimetria da pena do crime de latrocínio, já analisada em apelação, pode ser objeto de Revisão Criminal; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena do crime de formação de quadrilha armada padece de ilegalidade, notadamente na análise das circunstâncias judiciais, na aplicação das atenuantes e no cálculo da causa de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Acolhida,
parcialmente,
a preliminar de não conhecimento arguida pelo órgão ministerial
. No que se refere ao pedido relativo à correção da dosimetria do crime de latrocínio, o requerente, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, do Código de Processo Penal, pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação. O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Alterações jurisprudenciais posteriores ao trânsito em julgado não justificam a revisão criminal, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada material e ao tempus regit actum,

Mérito.
A análise dos pedidos limita-se à matéria admitida. A Revisão Criminal para corrigir a dosimetria da pena tem cabimento restrito, admitida apenas em caso de flagrante ilegalidade ou quando a análise das circunstâncias judiciais se mostra desproporcional.

Consta dos autos que a associação era composta por expressivo número de integrantes (dezesseis) circunstância que revela elevado grau de organização e estruturação do grupo criminoso. Tal configuração denota maior periculosidade da conduta e acentuada reprovabilidade do agente, justificando a avaliação negativa da culpabilidade.

Condenações por fatos anteriores, com trânsito em julgado ocorrido antes da condenação definitiva no processo em reexame, configuram maus antecedentes e justificam a exasperação da pena-base.

O reconhecimento de duas atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa) autoriza a redução da pena na fração de 1/3.

A Lei nº 12.850/2013, ao prever um quantum de aumento de pena de até a metade para a associação armada, constitui lei penal mais benéfica em comparação à redação anterior do parágrafo único do art. 288, do Código Penal, que previa o dobro, devendo, portanto, retroagir.

A aplicação da fração máxima de aumento (metade) pela majorante da associação armada mostra-se justificada pela quantidade e pela natureza do armamento apreendido com o grupo criminoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Revisão criminal conhecida parcialmente e, nesta parte, parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A Revisão Criminal não se presta à rediscussão de matéria já exaurida em recurso de apelação, funcionando como meio de correção de erro judiciário e não como uma terceira instância recursal.

Mudanças de entendimento jurisprudencial posteriores ao trânsito em julgado da condenação não autorizam a desconstituição da coisa julgada por meio de revisão criminal.

Configuram maus antecedentes as condenações por fatos anteriores cujo trânsito em julgado seja posterior ao cometimento do novo delito.

A alteração promovida pela Lei nº 12.850/2013 no parágrafo único, do art. 288, do Código Penal, por ser mais benéfica ao réu, deve retroagir para alcançar fatos praticados antes de sua vigência.

A quantidade e a natureza do armamento utilizado pela associação criminosa são fundamentos concretos e válidos para justificar a aplicação da causa de aumento de pena no patamar máximo previsto em lei.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 69, 157, § 3º, e 288, parágrafo único (com redação anterior e posterior à Lei 12.850/2013). Código de Processo Penal, arts. 2º e 621. Lei 9.296/96.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Habeas Corpus nº 190569/DF; STJ, Habeas Corpus nº 200989/SP; STJ, AgRg no HC 251057/ES; STJ, AgRg no AREsp 2349307/ES; STJ, AgRg no HC n. 993.851/SP; STJ, AgRg-HC 983.549; TJES, Revisão Criminal nº 5007951-92.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte a revisão criminal, e, nesta parte, dar-lhe parcial procedência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 15/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
PATRICK AUGUSTO DA PENHA,
com o objetivo de desconstituir o v. acórdão proferido pelo Colegiado da Egrégia Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator, o e. Desembargador Manoel Alves Rabelo, mantendo-se, assim, a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES. Na referida sentença, o requerente fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º, e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 28 (vinte e oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 94 (noventa e quatro) dias-multa.

Em sua Petição Inicial (ID 13910861), o Requerente se insurge contra a dosimetria da pena, arguindo a ausência de fundamentação idônea na valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase, a aplicação arbitrária de fração inferior a 1/6 para atenuantes na segunda fase e majoração sem fundamentação adequada na terceira fase. Sustenta, ainda, a ocorrência de reformatio in pejus na manutenção do quantum da pena-base após afastamento de vetoriais pela instância recursal.

Parecer da e. Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andréa Maria da Silva Rocha, pugnando pelo não conhecimento da ação revisional (ID 14470909).

É o relatório.
À

revisão.

*

A SRª ADVOGADA JÉSSICA PEREIRA MARINHO:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento inicialmente o Desembargador Helimar Pinto, Relator da presente Revisão Criminal, na pessoa de quem cumprimento os demais desembargadores aqui presentes; cumprimento o representante da Procuradoria, os serventuários e os demais colegas aqui presentes.

De forma bem objetiva, o que se busca na presente Revisão Criminal é corrigir um erro no processo de individualização da pena. Temos aqui um autor que foi processado e condenado por dois crimes, sendo um deles o do artigo 157, § 3º, inciso II, crime de latrocínio e o do artigo 288, caput, do Código de Processo Penal.

No momento de fixação da pena, os juízes sentenciantes entenderam, na primeira fase da dosimetria, quanto ao artigo 59, que existiam cinco circunstâncias judiciais negativas ao autor do crime.

Realizado o Recurso de Apelação Criminal, na época, a defesa recorreu, exclusivamente, com relação à dosimetria da pena da primeira fase, do crime de latrocínio, rediscutindo e trazendo questões referentes aos argumentos do artigo 59 do Código Penal.

Pois bem, a Apelação foi conhecida e parcialmente provida e foram reduzidas algumas questões do artigo 59; dentre elas, foram afastados os motivos do delito, sendo apontado por esse egrégio Tribunal que os argumentos utilizados não eram idôneos para a manutenção do motivo do delito, bem como os maus antecedentes, porque os processos utilizados para valorar os maus antecedentes ainda estavam em curso no momento da sentença.

Pois bem, apesar das duas vetoriais negativas terem sido afastadas, a manutenção de apenas três, a pena-base foi mantida em sua integralidade; não houve a redução da pena-base, apesar do afastamento das duas circunstâncias.

Então, o que a defesa busca, diferentemente do parecer da ilustre Procuradoria, não é rediscutir os argumentos utilizados; o que se busca, exclusivamente, é a redução da pena-base, considerando que foram afastadas as circunstâncias judiciais da primeira fase. Trouxe na petição inicial vários julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido; o que se tem é que, das cinco vetoriais negativas, apenas três foram mantidas. Manter a pena no mesmo patamar aumenta a quantidade de pena atribuída às vetoriais remanescentes, incorrendo em
reformatio in pejus
. O que a defesa busca é justamente corrigir este erro.

Pois bem, na segunda fase da dosimetria da pena, não houve qualquer Recurso por parte da defesa habilitada à época dos fatos. Foram reconhecidas duas causas atenuantes, sendo elas a confissão espontânea e a menoridade relativa. Apesar do reconhecimento das duas atenuantes, a pena foi reduzida em apenas em seis meses. O que não houve Recurso, não houve análise desse Tribunal quanto à fração aplicada. O que se busca seja aplicado é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e hoje, também, no sentido de que seja reduzido para um sexto, porque, se for reduzido abaixo, precisa ter fundamentação, mas não houve qualquer fundamentação nos autos quanto a esse pedido.

Por outro lado, trazendo agora o artigo 288,
caput
, da associação criminosa, não houve, em qualquer momento, recurso por parte da defesa à época quanto a esse crime; exclusivamente na dosimetria da pena, o Recurso foi feito quanto ao crime de latrocínio. Ao analisar os requisitos do artigo 288, também é possível verificar equívocos, inclusive equívocos que foram reconhecidos no processo de latrocínio. Um deles, que pontua a vossas excelências, é o dos maus antecedentes. Os mesmos processos utilizados para valorar de forma negativa os maus antecedentes do crime de latrocínio foram os mesmos utilizados para o crime de associação criminosa, o que não foi motivo de Recurso e nem análise desse Tribunal; os mesmos processos que ainda estavam tramitando. Ou seja, os maus antecedentes precisam ser afastados, bem como a culpabilidade. O argumento utilizado foi o seguinte: "Valoro de forma negativa a culpabilidade pela intenção do réu de praticar o delito quando ele poderia ter agido de forma contrária, respeitando a legislação vigente."

O que se tem é que tem argumentos neutros e abstratos inerentes ao próprio tipo penal.

É por esse motivo que a defesa requer, quanto ao crime de associação criminosa, sejam afastadas duas circunstâncias judiciais: da culpabilidade e dos maus antecedentes; reduzindo, assim, a pena-base; da mesma forma, na segunda fase de dosimetria da pena, considerando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da minoridade relativa, seja aplicada a fração de um sexto para cada uma das atenuantes reconhecidas.

Nesses termos, agradeço a atenção de vossas excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Cumprimento a ilustre advogada pela sustentação oral.

Em razão de algumas questões levantadas na sustentação oral, respeitosamente,
peço o retorno dos autos para um reexame

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
13/10/25

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Na sessão pretérita, após sustentação oral promovida pela defesa do requerente, pedi retorno dos autos para examinar com atenção as ponderações feitas pelo ilustre advogado. Passo, nesta oportunidade, ao julgamento da ação revisional.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA

Colhe-se dos autos que o ora requerente foi condenado pela prática do crimes de latrocínio (artigo 157, 3º, do Código Penal) e de formação de quadrilha (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal).

Inicialmente, a e. Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial argumenta que as alegações apresentadas pelo requerente, relativas à dosimetria da pena, já foram analisadas e deliberadas no julgamento do recurso de apelação. Confira-se a ementa do acórdão impugnado:

APELA
ÇÕES CRIMINAIS - DELITOS DE LATROCÍNIO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA E RECEPTAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR CONDENAÇÃO POR DELITO DIVERSO DO CAPITULADO NA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - EMPREGO DA EMENDATIO LIBELLI PELO MAGISTRADO - POSSIBILIDADE - PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS - AFASTADA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER ILICITUDE - PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - NÃO OCORRÊNCIA - PROCEDIMENTO DE ACORDO COM A LEI 9.296/96 - MÉRITO - 1) DELITO DE LATROCÍNIO - APELO MINISTERIAL - APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL - IMPOSSIBILIDADE - DELITO COMETIDO MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, NO MESMO CONTEXTO, CONTRA UM ÚNICO PATRIMÔNIO - PLURALIDADE DE MORTES A SER SOPESADA NA DOSIMETRIA - APELOS DEFENSIVOS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - APLICAÇÃO DO ART. 29 DO CP - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INVIÁVEL - APELANTES QUE ADERIRAM AO EVENTO E FORAM FUNDAMENTAIS PARA A PRÁTICA DELITIVA - REVISÃO DA PENA DO DELITO DE LATROCÍNIO - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO - 2) DELITO DE QUADRILHA ARMADA - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS ABSOLVIDOS - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL PARA A PRÁTICA DE CRIMES - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL ENTRE OS CONDENADOS PARA O COMETIMENTO DE CRIMES - 3) DELITO DE RECEPTAÇÃO - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - DEMONSTRADA A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO DINHEIRO - RECURSOS DESPROVIDOS.

(...) 11 -
A ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma simples operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas.

12 - Possível a exasperação da reprimenda imposta, eis que verificadas várias circunstâncias negativas.

(...)

18 - Recursos desprovidos.

Nada obstante, destrinchando-se o voto do e. Relator do recurso de Apelação, o Desembargador Manoel Alves Rabelo,
verifica-se que S.Exª examinou a dosimetria realizada em relação ao crime de latrocínio – fazendo-o em sua plenitude – mantendo a pena imposta
. Merecem transcrição os seguintes trechos:

“
(...) Por fim, requerem os apelantes Patrick Augusto da Penha, Edinei Marques Gregório, Pablo Freitas, Ruan Tenório e Jusimar Ferreira Rocha a readequação da pena-base, alegando não possuir fundamentação válida.

Pelo delito de latrocínio, cuja autoria e materialidade restaram devidamente demonstradas, foi o apelante Patrick condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 94 (noventa e quatro) dias-multa.

De fato, o Magistrado considerou a culpabilidade e o motivo do delito desfavoravelmente ao acusado sem uma fundamentação idônea.
No mesmo sentido com relação aos antecedentes, eis que valeu-se de ações penais em andamento à época.

Contudo,
as circunstâncias e consequências do delito devem ser mantidas,
considerando o modus operandi empregado na ação delitiva e a morte de dois seguranças, além do ferimento causado em uma criança de 11 (onze) anos de idade.

Além disso, a premeditação, ao contrário do dolo de ímpeto, evidencia uma conduta mais censurável do agente
(Habeas Corpus nº 190569/DF. Relator Desembargador Sebastião Reis Júnior. Data do Julgamento 28/08/2012), servindo, em consequência, para exasperar a pena-base.

Destaco que embora alguns dos acusados insistam na tese de que o crime foi planejado no mesmo dia da execução, tal alegação encontra-se carente de qualquer fundamentação, pois trata-se, como já sustentado, de crime extremamente complexo, envolvendo inúmeras pessoas, com armamentos pesados e diversos carros, necessitando também de prévio conhecimento sobre o horário de saída dos malotes do banco, demonstrando com isso o planejamento e estruturação dos envolvidos, conforme admitido por alguns dos apelantes em sede policial.

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que mostra-se devido o aumento na pena-base quando apontados elementos concretos que evidenciam a desfavorabilidade da circunstância judicial da culpabilidade, em especial a frieza demonstrada no cometimento do delito, a malícia e a premeditação (Habeas Corpus nº 200989/SP. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Data do Julgamento 07/02/2012).

Relembro que “o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo em recurso unicamente da defesa, sem que incorra necessariamente em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do apenado (AgRg no HC 251057/ES. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data do Julgamento 05/02/2013).”

Desse modo, sendo a pena em abstrato cominada para o delito de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de reclusão, e
subsistindo 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, quais sejam, culpabilidade (premeditação), circunstâncias e consequências, mantenho a pena-base de 25 (vinte e cinco) anos fixada pelo Magistrado sentenciante e, consequentemente, as demais fases da dosimetria realizada,
destacando que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma simples operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas”

Nesse contexto,
no que se refere ao pedido relativo à correção da dosimetria do crime de latrocínio
, o requerente, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, do Código de Processo Penal, pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

Com efeito, o julgador afastou algumas circunstâncias judiciais, mas manteve a pena.

Ora, não desconheço o teor do recente Tema Repetitivo nº 1214 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
(
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença”
), todavia,
alterações jurisprudenciais posteriores ao trânsito em julgado não justificam a revisão criminal,
em respeito aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada material e ao
tempus regit actum,
previsto no art. 2º do Código de Processo Penal, que impede a aplicação retroativa de novas interpretações jurídicas a atos já consumados [1] .

Do mesmo modo, não se verifica ilegalidade na fração de redução da pena aplicada em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, pois à época da prolação da sentença — ano de 2011 —
prevalecia entendimento jurisprudencial no sentido de que o
quantum
de diminuição deveria ser fixado de forma discricionária pelo julgador,
com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexistindo parâmetro legal ou jurisprudencial obrigatório. Destarte, o STJ já concluiu ser proporcional, por exemplo, a redução da pena em seis meses, diante da existência de duas atenuantes [2].
Nesse contexto, a redução em seis meses mostra-se compatível com o entendimento então vigente.

À vista do exposto, ACOLHO, em parte, a preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça para NÃO CONHECER da revisão criminal em relação ao pedido de reavaliação do cálculo dosimétrico do crime de latrocínio.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
PATRICK AUGUSTO DA PENHA,
com o objetivo de desconstituir o v. acórdão proferido pelo Colegiado da Egrégia Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator, o e. Desembargador Manoel Alves Rabelo, mantendo-se, assim, a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES. Na referida sentença, o requerente fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º, e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 28 (vinte e oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 94 (noventa e quatro) dias-multa.

Superada a preliminar arguida pelo órgão ministerial,
a parte conhecida da revisão criminal que resta a ser analisada refere-se à impugnação da dosimetria do crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Na primeira fase, argumenta-se que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos maus antecedentes foram negativadas sem fundamentação idônea, violando os princípios da individualização da pena e do devido processo legal. Na segunda fase, aponta-se que a redução de seis meses em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade foi aplicada de forma aleatória, sem justificativa concreta, contrariando a jurisprudência atual que orienta pela aplicação da fração de 1/6. Por fim, na terceira fase, critica-se a aplicação do aumento máximo de metade da pena em razão da majorante da quadrilha armada, também sem fundamentação adequada, o que, segundo a parte, impõe a readequação da pena ao mínimo legal de 1/6 para essa causa de aumento.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Vale registrar que
a Colenda Corte Cidadã, no que concerne à dosimetria, entende que a revisão criminal tem cabimento restrito
, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante
ou
na ocorrência de flagrante ilegalidade. Isto porque “
A dosimetria se insere em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”
(STJ, AgRg no AREsp 2349307/ES. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 27/02/2024. DJe: 01/3/2024) .

No mesmo rumo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
“A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena (...) somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda”
(TJES, Revisão Criminal nº 5007951-92.2022.8.08.0000. Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Julgado em 29/3/2023).

Pois bem.

Na hipótese em testilha, a pena-base do crime de quadrilha ou bando foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão com base na avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, maus antecedentes, circunstâncias e consequências do delito. Confira-se:

“
Culpabilidade evidenciada pela intenção de praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado possui maus antecedentes, eis que possui ações penais perante a 8ª Vara Criminal de Vitória sob nº 024.070.640.404 e perante a 1ª Vara Criminal de Vitória Tribunal do Júri, sob nº 024.090.326.190
. Nada restou apurado com relação a sua conduta social. Não há elementos hábeis nos autos a aferir a sua personalidade. O motivo é normal a espécie delitiva, evidenciado pela intenção de obter dinheiro fácil, fazendo do crime seu modo de vida.
As circunstâncias são graves, uma vez que a organização criminosa composta pelo acusado e demais comparsas demonstra-se aparelhada com armas de grave potencial ofensivo, uso de colete balístico, e acesso à informações sigilosas, tendo como característica marcante uso exacerbado de violência, com o fito de subtrair vultosas quantias em dinheiro
.
As consequências são gravíssimas, na medida em que ocorreram mais um assalto com tais características e em importantes estabelecimentos, com grande circulação de dinheiro e pessoas (a saber, Banco Real do Meridional, ao Banestes de Santo Antônio, à Joalheria do Shopping Praia da Costa, Shopping Vitória)
. O comportamento das vítimas não contribuíram para a ação delitógena.

De fato, quanto à
culpabilidade
, a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base em virtude da intenção de praticar o delito não é idônea, pois constitui mero pressuposto do crime (dolo), não se relacionando, portanto, à maior reprovabilidade da conduta do agente.
Por outro lado, consta dos autos que a associação era composta por expressivo número de integrantes (dezesseis) circunstância que revela elevado grau de organização e estruturação do grupo criminoso. Tal configuração denota maior periculosidade da conduta e acentuada reprovabilidade do agente, evidenciando uma culpabilidade mais intensa do que a ordinariamente exigida para a configuração do tipo penal, o que justifica, de forma idônea, a valoração negativa desse vetor na primeira fase da dosimetria.

Em relação aos
maus antecedentes,
o requerente não indicou quando ocorreu o trânsito em julgado das ações penais referenciadas pelo juízo primevo.

Destarte, orienta-se a jurisprudência no sentido de que condenações por fatos anteriores ao crime, com trânsito em julgado posterior, podem ser consideradas como maus antecedentes (AgRg no HC n. 993.851/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Nesse sentido, extrai-se do sistema de segunda instância que o recurso de apelação interposto pelo ora requerente foi julgado na sessão do dia
08/5/2013
. Por sua vez, segundo o sistema SEEU, a ação penal nº 024.070.640.404 transitou em julgado em
11/5/2012
e o processo nº 024.090.326.190 em
19/12/2012
. Desse modo, verifica-se que, antes da condenação definitiva pelo crime de quadrilha, as condenações por fatos pretéritos já haviam transitado em julgado, razão pela qual é possível a manutenção do referido vetor.

Os demais vetores, relativos às circunstâncias e às consequências do delito, foram avaliadas negativamente de forma idônea, com fundamentação concreta e relacionada às nuances do delito praticado.

À vista do exposto, mantenho a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, em razão das duas atenuantes consideradas (confissão e menoridade relativa), reduzo a pena na proporção de 1/3 (um terço).

Neste ponto, entendo prudente consignar que,
uma vez superada a barreira do conhecimento — que ocorre na análise da dosimetria do crime do artigo 288, do Código Penal — ingressa-se no juízo de mérito da ação revisional. Aqui, se restar consignado que a fundamentação para a fixação da pena restou inidônea, deve-se, por imperativo lógico e por dever de prestar a jurisdição de forma atual, pautar-se pelo entendimento jurídico vigente e consolidado.
Por esta razão, aplico a fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante.

Assim, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, o
quantum
de aumento da pena decorrente da majorante prevista no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, antes das alterações promovidas pela Lei 12.850/2013, não dava discricionariedade ao juízo sentenciante, que previa, necessariamente, o aumento da pena em dobro.

Nada obstante, com o advento da nova lei, o artigo 288 foi modificado, reduzindo-se, ainda, o aumento do parágrafo único (a pena aumenta-se
até a metade
se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente).

Desse modo, constituindo-se como lei mais benéfica, deve retroagir para alcançar o delito praticado antes de sua vigência.

Com efeito, o requerente não colacionou aos autos a íntegra dos autos de origem, mas, do teor da sentença condenatória, verifica-se que foram apreendidas as seguintes armas: Espingarda, calibre 12 (doze), nº de série E45056-06; Metralhadora, automática, de origem estrangeira, calibre 9mm, nº de série 10006; arma tipo Revólver, não automática, marca Taurus, calibre .38 (ponto trinta e oito), nº de série 01329675; arma tipo Revólver, não automática, marca Taurus, calibre .38 (ponto trinta e oito), nº de série SC 725869.

Desse modo, a quantidade e a natureza dos armamentos justifica a aplicação da fração de aumento no patamar máximo (metade), razão pela qual fixo a pena do crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, definitivamente, em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO PARCIALMENTE do pedido revisional e, na parte conhecida, JULGO-O PARCIALMENTE PROCEDENTE para reduzir a pena do requerente, quanto ao crime de quadrilha, nos termos já consignados.

É como voto.

[1] "1. A revisão criminal não é cabível para reexame de fatos e provas ou aplicação retroativa de alteração jurisprudencial.” (STJ; AgRg-HC 983.549; Proc. 2025/0058642-2; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 17/9/2025)

[2] STJ, (HC n. 94.463/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 15/12/2009, DJe de 8/2/2010. No mesmo sentido: HC n. 217.396/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/8/2012, DJe de 4/9/2012; HC n. 141.273/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2012, DJe de 16/5/2012

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO e

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5008329-43.2025.8.08.0000

REQUERENTE: PATRICK AUGUSTO DA PENHA

Advogado do(a) REQUERENTE: JESSICA PEREIRA MARINHO - ES31745-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Na sessão pretérita, após sustentação oral promovida pela defesa do requerente, pedi retorno dos autos para examinar com atenção as ponderações feitas pelo ilustre advogado. Passo, nesta oportunidade, ao julgamento da ação revisional.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA

Colhe-se dos autos que o ora requerente foi condenado pela prática do crimes de latrocínio (artigo 157, 3º, do Código Penal) e de formação de quadrilha (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal).

Inicialmente, a e. Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial argumenta que as alegações apresentadas pelo requerente, relativas à dosimetria da pena, já foram analisadas e deliberadas no julgamento do recurso de apelação.
Confira-se a ementa do acórdão impugnado:

APELA
ÇÕES CRIMINAIS - DELITOS DE LATROCÍNIO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA E RECEPTAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR CONDENAÇÃO POR DELITO DIVERSO DO CAPITULADO NA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - EMPREGO DA EMENDATIO LIBELLI PELO MAGISTRADO - POSSIBILIDADE - PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS - AFASTADA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER ILICITUDE - PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - NÃO OCORRÊNCIA - PROCEDIMENTO DE ACORDO COM A LEI 9.296/96 - MÉRITO - 1) DELITO DE LATROCÍNIO - APELO MINISTERIAL - APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL - IMPOSSIBILIDADE - DELITO COMETIDO MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, NO MESMO CONTEXTO, CONTRA UM ÚNICO PATRIMÔNIO - PLURALIDADE DE MORTES A SER SOPESADA NA DOSIMETRIA - APELOS DEFENSIVOS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - APLICAÇÃO DO ART. 29 DO CP - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INVIÁVEL - APELANTES QUE ADERIRAM AO EVENTO E FORAM FUNDAMENTAIS PARA A PRÁTICA DELITIVA - REVISÃO DA PENA DO DELITO DE LATROCÍNIO - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO - 2) DELITO DE QUADRILHA ARMADA - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS ABSOLVIDOS - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL PARA A PRÁTICA DE CRIMES - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL ENTRE OS CONDENADOS PARA O COMETIMENTO DE CRIMES - 3) DELITO DE RECEPTAÇÃO - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - DEMONSTRADA A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO DINHEIRO - RECURSOS DESPROVIDOS.

(...) 11 -
A ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma simples operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas.

12 - Possível a exasperação da reprimenda imposta, eis que verificadas várias circunstâncias negativas.

(...)

18 - Recursos desprovidos.

Nada obstante, destrinchando-se o voto do e. Relator do recurso de Apelação, o Desembargador Manoel Alves Rabelo,
verifica-se que S.Exª examinou a dosimetria realizada em relação ao crime de latrocínio – fazendo-o em sua plenitude – mantendo a pena imposta
. Merecem transcrição os seguintes trechos:

“
(...
)
Por fim, requerem os apelantes Patrick Augusto da Penha, Edinei Marques Gregório, Pablo Freitas, Ruan Tenório e Jusimar Ferreira Rocha a readequação da pena-base, alegando não possuir fundamentação válida.

Pelo delito de latrocínio, cuja autoria e materialidade restaram devidamente demonstradas, foi o apelante Patrick condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 94 (noventa e quatro) dias-multa.

De fato, o Magistrado considerou a culpabilidade e o motivo do delito desfavoravelmente ao acusado sem uma fundamentação idônea.
No mesmo sentido com relação aos antecedentes, eis que valeu-se de ações penais em andamento à época.

Contudo,
as circunstâncias e consequências do delito devem ser mantidas,
considerando o modus operandi empregado na ação delitiva e a morte de dois seguranças, além do ferimento causado em uma criança de 11 (onze) anos de idade.

Além disso, a premeditação, ao contrário do dolo de ímpeto, evidencia uma conduta mais censurável do agente
(Habeas Corpus nº 190569/DF. Relator Desembargador Sebastião Reis Júnior. Data do Julgamento 28/08/2012), servindo, em consequência, para exasperar a pena-base.

Destaco que embora alguns dos acusados insistam na tese de que o crime foi planejado no mesmo dia da execução, tal alegação encontra-se carente de qualquer fundamentação, pois trata-se, como já sustentado, de crime extremamente complexo, envolvendo inúmeras pessoas, com armamentos pesados e diversos carros, necessitando também de prévio conhecimento sobre o horário de saída dos malotes do banco, demonstrando com isso o planejamento e estruturação dos envolvidos, conforme admitido por alguns dos apelantes em sede policial.

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que mostra-se devido o aumento na pena-base quando apontados elementos concretos que evidenciam a desfavorabilidade da circunstância judicial da culpabilidade, em especial a frieza demonstrada no cometimento do delito, a malícia e a premeditação (Habeas Corpus nº 200989/SP. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Data do Julgamento 07/02/2012).

Relembro que “o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo em recurso unicamente da defesa, sem que incorra necessariamente em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do apenado (AgRg no HC 251057/ES. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data do Julgamento 05/02/2013).”

Desse modo, sendo a pena em abstrato cominada para o delito de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de reclusão, e
subsistindo 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, quais sejam, culpabilidade (premeditação), circunstâncias e consequências, mantenho a pena-base de 25 (vinte e cinco) anos fixada pelo Magistrado sentenciante e, consequentemente, as demais fases da dosimetria realizada,
destacando que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma simples operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas”

Nesse contexto,
no que se refere ao pedido relativo à correção da dosimetria do crime de latrocínio
, o requerente, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, do Código de Processo Penal, pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

Com efeito, o julgador afastou algumas circunstâncias judiciais, mas manteve a pena.

Ora, não desconheço o teor do recente Tema Repetitivo nº 1214 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
(
“
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença”
), todavia,

alterações jurisprudenciais posteriores ao trânsito em julgado não justificam a revisão criminal,
em respeito aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada material e ao
tempus regit actum
,
previsto no art. 2º do Código de Processo Penal, que impede a aplicação retroativa de novas interpretações jurídicas a atos já consumados [1] .

Do mesmo modo, não se verifica ilegalidade na fração de redução da pena aplicada em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, pois à época da prolação da sentença — ano de 2011 —
prevalecia entendimento jurisprudencial no sentido de que o
quantum
de diminuição deveria ser fixado de forma discricionária pelo julgador,
com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexistindo parâmetro legal ou jurisprudencial obrigatório. Destarte, o STJ já concluiu ser proporcional, por exemplo, a redução da pena em seis meses, diante da existência de duas atenuantes
[2]
.
Nesse contexto, a redução em seis meses mostra-se compatível com o entendimento então vigente.

À vista do exposto,
ACOLHO, em parte, a preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça para NÃO CONHECER da revisão criminal em relação ao pedido de reavaliação do cálculo dosimétrico do crime de latrocínio.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
PATRICK AUGUSTO DA PENHA
,
com o objetivo de desconstituir o v. acórdão proferido pelo Colegiado da Egrégia Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator, o e. Desembargador Manoel Alves Rabelo, mantendo-se, assim, a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES. Na referida sentença, o requerente fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º, e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 28 (vinte e oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 94 (noventa e quatro) dias-multa.

Superada a preliminar arguida pelo órgão ministerial,
a parte conhecida da revisão criminal que resta a ser analisada refere-se à impugnação da dosimetria do crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Na primeira fase, argumenta-se que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos maus antecedentes foram negativadas sem fundamentação idônea, violando os princípios da individualização da pena e do devido processo legal. Na segunda fase, aponta-se que a redução de seis meses em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade foi aplicada de forma aleatória, sem justificativa concreta, contrariando a jurisprudência atual que orienta pela aplicação da fração de 1/6. Por fim, na terceira fase, critica-se a aplicação do aumento máximo de metade da pena em razão da majorante da quadrilha armada, também sem fundamentação adequada, o que, segundo a parte, impõe a readequação da pena ao mínimo legal de 1/6 para essa causa de aumento.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Vale registrar que
a Colenda Corte Cidadã, no que concerne à dosimetria, entende que a revisão criminal tem cabimento restrito
, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante
ou
na ocorrência de flagrante ilegalidade. Isto porque “
A dosimetria se insere em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”
(STJ, AgRg no AREsp 2349307/ES. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 27/02/2024. DJe: 01/3/2024) .

No mesmo rumo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
“A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena (...) somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda”
(TJES, Revisão Criminal nº 5007951-92.2022.8.08.0000. Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Julgado em 29/3/2023).

Pois bem.

Na hipótese em testilha, a pena-base do crime de quadrilha ou bando foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão com base na avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, maus antecedentes, circunstâncias e consequências do delito. Confira-se:

“
Culpabilidade evidenciada pela intenção de praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado possui maus antecedentes, eis que possui ações penais perante a 8ª Vara Criminal de Vitória sob nº 024.070.640.404 e perante a 1ª Vara Criminal de Vitória Tribunal do Júri, sob nº 024.090.326.190
. Nada restou apurado com relação a sua conduta social. Não há elementos hábeis nos autos a aferir a sua personalidade. O motivo é normal a espécie delitiva, evidenciado pela intenção de obter dinheiro fácil, fazendo do crime seu modo de vida.
As circunstâncias são graves, uma vez que a organização criminosa composta pelo acusado e demais comparsas demonstra-se aparelhada com armas de grave potencial ofensivo, uso de colete balístico, e acesso à informações sigilosas, tendo como característica marcante uso exacerbado de violência, com o fito de subtrair vultosas quantias em dinheiro
.
As consequências são gravíssimas, na medida em que ocorreram mais um assalto com tais características e em importantes estabelecimentos, com grande circulação de dinheiro e pessoas (a saber, Banco Real do Meridional, ao Banestes de Santo Antônio, à Joalheria do Shopping Praia da Costa, Shopping Vitória)
. O comportamento das vítimas não contribuíram para a ação delitógena.

De fato, quanto à
culpabilidade
, a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base em virtude da intenção de praticar o delito não é idônea, pois constitui mero pressuposto do crime (dolo), não se relacionando, portanto, à maior reprovabilidade da conduta do agente.
Por outro lado, consta dos autos que a associação era composta por expressivo número de integrantes (dezesseis) circunstância que revela elevado grau de organização e estruturação do grupo criminoso. Tal configuração denota maior periculosidade da conduta e acentuada reprovabilidade do agente, evidenciando uma culpabilidade mais intensa do que a ordinariamente exigida para a configuração do tipo penal, o que justifica, de forma idônea, a valoração negativa desse vetor na primeira fase da dosimetria.

Em relação aos
maus antecedentes
,
o requerente não indicou quando ocorreu o trânsito em julgado das ações penais referenciadas pelo juízo primevo.

Destarte, orienta-se a jurisprudência no sentido de que condenações por fatos anteriores ao crime, com trânsito em julgado posterior, podem ser consideradas como maus antecedentes (AgRg no HC n. 993.851/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Nesse sentido, extrai-se do sistema de segunda instância que o recurso de apelação interposto pelo ora requerente foi julgado na sessão do dia
08/5/2013
. Por sua vez, segundo o sistema SEEU, a ação penal nº 024.070.640.404 transitou em julgado em
11/5/2012
e o processo nº 024.090.326.190 em
19/12/2012
. Desse modo, verifica-se que, antes da condenação definitiva pelo crime de quadrilha, as condenações por fatos pretéritos já haviam transitado em julgado, razão pela qual é possível a manutenção do referido vetor.

Os demais vetores, relativos às circunstâncias e às consequências do delito, foram avaliadas negativamente de forma idônea, com fundamentação concreta e relacionada às nuances do delito praticado.

À vista do exposto, mantenho a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, em razão das duas atenuantes consideradas (confissão e menoridade relativa), reduzo a pena na proporção de 1/3 (um terço).

Neste ponto, entendo prudente consignar que,
uma vez superada a barreira do conhecimento — que ocorre na análise da dosimetria do crime do artigo 288, do Código Penal — ingressa-se no juízo de mérito da ação revisional. Aqui, se restar consignado que a fundamentação para a fixação da pena restou inidônea, deve-se, por imperativo lógico e por dever de prestar a jurisdição de forma atual, pautar-se pelo entendimento jurídico vigente e consolidado.
Por esta razão, aplico a fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante.

Assim, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, o
quantum
de aumento da pena decorrente da majorante prevista no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, antes das alterações promovidas pela Lei 12.850/2013, não dava discricionariedade ao juízo sentenciante, que previa, necessariamente, o aumento da pena em dobro.

Nada obstante, com o advento da nova lei, o artigo 288 foi modificado, reduzindo-se, ainda, o aumento do parágrafo único (a pena aumenta-se
até a metade
se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente).

Desse modo, constituindo-se como lei mais benéfica, deve retroagir para alcançar o delito praticado antes de sua vigência.

Com efeito, o requerente não colacionou aos autos a íntegra dos autos de origem, mas, do teor da sentença condenatória, verifica-se que foram apreendidas as seguintes armas: Espingarda, calibre 12 (doze), nº de série E45056-06; Metralhadora, automática, de origem estrangeira, calibre 9mm, nº de série 10006; arma tipo Revólver, não automática, marca Taurus, calibre .38 (ponto trinta e oito), nº de série 01329675; arma tipo Revólver, não automática, marca Taurus, calibre .38 (ponto trinta e oito), nº de série SC 725869.

Desse modo, a quantidade e a natureza dos armamentos justifica a aplicação da fração de aumento no patamar máximo (metade), razão pela qual fixo a pena do crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, definitivamente, em
02 (dois) anos
e 06 (seis) meses de reclusão.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO PARCIALMENTE do pedido revisional e, na parte conhecida, JULGO-O PARCIALMENTE PROCEDENTE para reduzir a pena do requerente, quanto ao crime de quadrilha, nos termos já consignados.

É como voto.

[1] "1. A revisão criminal não é cabível para reexame de fatos e provas ou aplicação retroativa de alteração jurisprudencial.” (STJ; AgRg-HC 983.549; Proc. 2025/0058642-2; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 17/9/2025)

[2] STJ, (HC n. 94.463/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 15/12/2009, DJe de 8/2/2010. No mesmo sentido: HC n. 217.396/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/8/2012, DJe de 4/9/2012; HC n. 141.273/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2012, DJe de 16/5/2012

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator
.